Tribunal: TJDFT
Processo: 0024900-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024900-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: P. G. P. D. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por derradeiro, intimem-se o credor(a) P. G. P. D. representado pela sua mãe IRIS LEONCIO DIAS, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, diligenciem a remessa da autorização para firmar o acordo e receber valores daí decorrentes, conforme estabelecido no despacho de ID 22417640, sob pena de rejeição da proposta de acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac